Tribunal: STF
Processo: ADI 4623
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO ERRO MATERIAL NA DATA DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO ENCAMINHADO À SECRETARIA JUDICIÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. A presente ação direta de inconstitucionalidade teve o seu trânsito em julgado certificado em 9.11.2020 pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88).



    2. Nesta ação direta, em sessão virtual do Plenário deste Supremo Tribunal, por maioria, decidiu-se julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, do Mato Grosso, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, que assentavam a perda de objeto da ação. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ART. 25 DA LEI N. 7.098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao reconhecer a possibilidade de legítima explicitação do conteúdo do inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República pela Lei Complementar n. 87/1996, com as alterações das Leis Complementares ns. 92/1997, 99/1999 e 102/2000, este Supremo Tribunal assentou advir da Constituição da República a necessidade de observância da equação crédito/débito referente ao Imposto sobre  Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 2. As determinações do art. 146 e do inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República direcionam-se à lei complementar nacional, na qual devem ser estabelecidas diretrizes básicas para regulamentação geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o qual, apesar de dever ser instituído no exercício de competência estadual, tem configuração nacional. 3. Nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição da República, é concorrente a competência para legislar sobre direito tributário, inclusive sobre o regime de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 4. Nos termos do art. 152 da Constituição da República, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação. 5. Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6º do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 7. Nos termos do inc. VII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso” (e-doc. 74).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 84).



    4. Como realçado, a presente ação direta de inconstitucionalidade teve o seu trânsito em julgado certificado em 9.11.2020 pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88).



    5. Em petição apresentada pelo Estado do Mato Grosso, após o trânsito em julgado desta ação, argui-se “erro material que inquina a certidão de trânsito em julgado lavrada nestes autos, motivo pelo qual o Estado de Mato Grosso requer o seu desarquivamento e a retificação desta certidão, a fim de que conste o dia 7 de novembro de 2020 como trânsito em julgado do acórdão proferido” (fl. 3, e-doc. 89).



    Afirma que “o termo inicial do prazo para a oposição de embargos de declaração (único recurso, em tese, cabível), portanto, recaiu no dia 28 de outubro de 2020, lembrando-se que o ponto facultativo previsto para essa data foi deslocado para o dia 30 de outubro de 2020, nos termos da Portaria nº 374/2020/GDG. Considerando, ademais, que os dias 2 e 5 de novembro contaram, respectivamente, com feriado e expediente reduzido em razão da posse do Ministro Nunes Marques, tem-se que o termo final do prazo de cinco dias úteis recaiu no dia 6 de novembro de 2020, já que houve expediente normal nos dias 28 e 29 de outubro de 2020 e 3, 4 e 6 de novembro de 2020. Nesse contexto, verifica-se que o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos desta ação direta, após a sua integração pelo acórdão que apreciou os embargos de declaração, ocorreu no dia imediatamente subsequente ao termo final do prazo recursal, o dia 7 de novembro de 2020 (sábado)” (fl. 2, e-doc. 89).



    Defende que “o trânsito em julgado (...) se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível” (fl. 3, e-doc. 89).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Em 14.8.2020, o acórdão pelo qual se declarou a inconstitucionalidade das normas impugnadas nesta ação foi publicado. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, em acórdão publicado em 27.10.2020. 



    O prazo recursal teve início, portanto, em 28.10.2020, conforme o § 3º do art. 224 do Código de Processo Civil. Considerando que o ponto facultativo previsto para essa data, em razão da comemoração do dia do servidor público, foi transferido para o dia 30.10.2020, nos termos da Portaria n. 374/2020 do Diretor-Geral deste Supremo Tribunal e, nos dias 2.11.2020 e 5.11.2020 os prazos não correram, respectivamente, em razão do feriado, conforme estabelecido na Portaria n. 8, de 13.1.2020, do Diretor-Geral deste Supremo Tribunal e do expediente deste Supremo Tribunal ter sido reduzido em razão da posse do Ministro Nunes Marques, consoante a Portaria n. 582/2020 do Diretor-Geral deste Supremo Tribunal, o termo final do prazo de cinco dias úteis ocorreu no dia 6.11.2020 (sexta-feira).



    O trânsito em julgado ocorre no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível e, tendo havido equívoco na certificação, deve ser corrigida a falha cartorária.  



    7. Pelo exposto, acolho o requerimento apresentado e determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal para que se proceda à imediata correção da data pela qual certificado o trânsito em julgado para o dia 7.11.2020.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora